Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726588-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASSIUS DOS SANTOS DE MELO IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por CASSIUS DOS SANTOS DE MELO contra ato do MM. Juiz de Direito Substituto oficiante perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713140-04.2018.8.07.0020 nos seguintes termos: “Em face dos esclarecimentos prestados pelo exequente acolho os declaratórios e defiro nova consulta ao sistema BACENJUD para tentativa de penhora. Sendo infrutífera a consulta, defiro a penhora de eventuais créditos que couberem ao executado CASSIUS DOS SANTOS DE MELO até o limite do débito em execução nestes autos - R$ 34.570,13- incidente no rosto dos autos do Processo número 0000611-54.2016.5.10.0012, em trâmite na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Toca ao aludido juízo averbar a penhora nos autos pertinentes (art. 860 do CPC), com ulterior comunicação a esta unidade judiciária. Atribuo a esta decisão força de ofício/mandado para fins de cumprimento, independentemente de outras formalidades. Encaminhem-se, na forma do Provimento 25, de 14/08/2018. Aguarde-se por 30 dias a resposta daquele juízo. Desde já, fica a parte executada intimada, por seu advogado, para, querendo, ofertar a impugnação à penhora, no prazo de 15 dias” (ID 18094007). Contra referida decisão, impetrado o presente mandado de segurança, pleiteando o impetrante: “(a) seja deferida liminar inaudita altera pars, para determinar a desconstituição da penhora realizada nos autos do processo 0000611-54.2016.5.10.0012; (b) seja determinada a notificação da Autoridade Coatora; (c) seja concedida a ORDEM para, tornando definitiva a liminar, determinar seja excluída a ordem de penhora no rosto dos autos do processo 0000611 -54.2016.5.10.0012, ou que a penhora respeite o limite de 16,5% que corresponde as parcelas não salariais, conforme indicam os documentos em anexo” (ID 18094004). Nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federal, não se admite impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. E o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifei). No caso, mandado de segurança impetrado em face de decisâo proferida em sede de cumprimento de sentença e que recorrível via agravo de instrumento – art. 1.015, parágrafo único do CPC. Por oportuno: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei; “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que considerou as partes cientes da sentença após terem sido intimadas a respeito da digitalização dos autos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ‘ilegais’, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo. 4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada ‘ato ilegal’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1253818, 07169727120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei. Forte nessas razões, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem honorários. Custas ex lege. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora